Tribunal: STF
Processo: ARE 1525712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARGA HORÁRIA. PROFESSOR REDE PÚBLICA DE ENSINO. MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 275/15. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL E MENSAL. ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PAGAMENTO INDEVIDO. I. A jornada semanal de trabalho dos servidores do magistério do município de Goiânia, prevista no artigo 13, § 1º, da Lei Complementar n. 91/2000, era de no máximo 40 (quarenta) horas-aula semanais, até a entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 275, em 26 de maio de 2015, a partir de quando passou a ser de, no máximo, 60 (sessenta) horas-aula semanais. II. Tendo em vista que a atual contenda foi inaugurada em março de 2021, a pretensão de cobrança pelo inadimplemento do adicional de horas extras retroage aos cinco anos anteriores ao nascimento da contenda, ou seja, a março de 2017, conforme disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. III. Considerando as alterações implementadas pelo advento da Lei Complementar Municipal n. 275/15, bem assim o período sob apuração, não há que se falar no direito ao recebimento do adicional por labor extraordinário, tendo em vista que as jornadas semanais (60 horas-aula) e mensais (270 horas-aula) não extrapolaram os limites legais, exigidos para o mencionado lapso de tempo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, "caput", I e XXXVI; 7º, XIII; 37, X e XV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08/04/2019).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente